Tribunal: CARF
Processo: 13646.000172/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000172/2003-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.731 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE REFIS.
DÉBITOS PARCELADOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL.
Não há óbice ao aproveitamento de direito creditório de pagamento a maior de
REFIS cujos débitos parcelados correspondem a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, com base no art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, constituído após valor remanescente de compensação de oficio
prevista no § 1° do art. 38 da Lei n° 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000172/2003-91
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000172/2003-91

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 283/290) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional ("PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-002.367 (e-fls.
269/281), pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, na sessão de 25/01/2017,
que deu provimento ao recurso voluntário interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE
METALURGIA E MINERAÇÃO (“Contribuinte”).
Assim foi ementada a decisão recorrida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO CRÉDITO NO ÂMBITO DO REFIS.
O sujeito passivo que tiver crédito passível de restituição, relativo a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições também
por ela administrados. No caso de pagamento a maior efetuado no âmbito do REFIS, o
crédito utilizável, que é aquele passível de restituição, é o que remanescer após a
compensação de oficio prevista no § 1° do art. 38 da Lei n° 10.833, de 2003.
No processo em epígrafe, o credito foi reconhecido pela autoridade local, devendo
assim, a compensação pleiteada ser homologada.

Trata-se de declaração de compensação (e-fl. 3), de crédito relativo a saldo credor
de conta REFIS (no 590.000.090.743, de titularidade da Contribuinte), com débito de CSLL
referente a janeiro de 2003.
Despacho Decisório da Receita Federal não homologou a compensação. Discorre
que a Contribuinte teria formalizado o pedido indevidamente em razão da incompetência da
Receita Federal, e que o saldo credor poderia ser restituído pela forma prevista pela Resolução
CG/REFIS n° 34/2004.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 52/62) pela Contribuinte,
que foi indeferida pela 2a Turma da DRJ/Juiz de Fora, no Acórdão no 09-17.875, mantendo-se
entendimento do despacho decisório.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 115/129) pela Contribuinte.
Resolveu a 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção converter o
julgamento em diligência (Resolução no 1103-00.029), para a unidade de origem proceder com a
verificação de liquidez e certeza do crédito tributário e elaborar parecer conclusivo.
Em resposta, Informação Fiscal (e-fls. 255/256) concluiu pela disponibilidade de
direito creditório no valor original de R$191.451,55 passível de restituição.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção, no Acórdão no 1402-
002.367, decidiu dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito no
valor de R$187.121,47; e homologar a compensação pleiteada até esse limite,
Foi interposto recurso especial (e-fls. 283/290) pela PGFN, com base no
paradigma no 1101-00.384. Aduz que a decisão recorrida reconheceu o direito a compensação de
créditos oriundos do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, instituído pela Lei no
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000172/2003-91

9.964/2000, com base no entendimento de que o art. 74 da Lei no 9.430/96, em sua redação
vigente quando do pedido de compensação – em abril de 2003, não vedaria a compensação de
créditos oriundo do REFIS, e afastou a tese de que a competência para analisar a compensação
pleiteada seria do Comitê Gestor do REFIS. Discorre que o paradigma, ao apreciar caso idêntico,
referente pedido de compensação realizado na mesma data (abril de 2003), entendeu não ser
possível a compensação de créditos oriundos do REFIS, e que seria o Comitê Gestou do REFIS o
órgão competente para analisar pedido de compensação de recolhimentos feitos no âmbito
daquele programa de recuperação fiscal. Pugna pela aplicação dos fundamentos da decisão
recorrida e da declaração de voto. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 293/297) deu seguimento ao
recurso especial.
A Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 306/319). Preliminarmente,
protesta pelo não conhecimento do recurso especial, em razão de deficiência na demonstração da
divergência na interpretação da legislação tributária, que não teria sido feita de maneira objetiva.
No mérito, discorre que o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 teria estabelecido, originariamente,
que a SRF poderia autorizar a utilização de créditos para compensar débitos relativos a tributos
sob sua administração, sem relacionar nenhuma restrição. Aduz que na sequência a Lei no
10.833, de dezembro de 2003 (posterior à compensação dos presentes autos, formalizada em
abril de 2003), modificou a redação do referido art. 74, passando a incluir no § 3o, inc. IV,
vedação relativa à compensação de débito consolidado no âmbito do REFIS (Lei no 9.964, de
2000). Entende que a mera aplicação dos princípios da irretroatividade tributária e da segurança
jurídica impediriam a restrição imposta pela Receita Federal e, no caso , a glosa de compensação
não teria sido decorrente da compensação de débito já consolidado no REFIS< mas sim de
crédito relativo a pagamento indevido realizado no REFIS. Discorre que, embora o FEFIS tenha
sido administrado por um comitê gestou, a Lei no 9.964, de 2000, jamais teria disciplinado como
seria realizada a restituição ou mesmo a compensação de valores recolhidos a maior no âmbito
do REFIS e, diante da ausência de norma específica, os valores indevidamente pagos
configurariam pagamentos indevidos de tributos administrados pela SRF, conforme art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Aduz que os Decretos no 3.342 e 3.431, de 2000, em nenhum momento
delegou ao Comitê Gestor do REFIS a tarefa de disciplinar a restituição ou compensação de
valores indevidamente pagos no âmbito do REFIS. Enfim, não haveria que se falar em falta de
controle pela SRF dos créditos e débitos, vez que , nos presentes autos, a própria Receita Federal
manifestou-se pela existência do direito creditório. Requer pelo não conhecimento e não
provimento do recurso especial e ,caso seja provido, pela remessa dos autos ao colegiado a quo
para apreciação de matérias que restaram prejudicadas em razão do provimento do recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, no qual se discute a possibilidade de
utilização de saldo credor do REFIS (Lei no 9.964, de 2000) como direito creditório líquido e
certo para extinguir débito de competência da Receita Federal (CSLL, janeiro/2003), tendo sido
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000172/2003-91

a declaração de compensação protocolada em 30/04/2003, antes das alterações promovidas pela
MP no 135, de 30 de outubro de 2003, ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Em contrarrazões, protesta a Contribuinte pelo não conhecimento do recurso
especial, por entender que teria havido deficiência na demonstração da divergência na
interpretação da legislação tributária, que não teria sido feita de maneira objetiva.
Não lhe assiste razão.
O paradigma apresentado, no 1101-00.384, trata precisamente da matéria discutida
nos presentes autos. O relatório não deixa dúvidas:

Em 30/04/2003, a empresa apresenta pedido de compensação, visando extinguir o
débito de CSLL, de janeiro de 2003, no montante de R$ 226.676,61 (proc. fls. 1 e 2).
Na mesma data apresenta manifestação (proc. fls. 3 a 7), informando que tem crédito de
R$ 2.108.447,36 do Refis e juntando extrato demonstrativo. Diz também que tem
crédito de R$ 114.487,89, referente a parcela debitada indevidamente, conforme decisão
favorável no processo n° 13646.000218/01-18, e crédito de R$ 226.676,61, referente a
pagamento indevido de Refis. Informa que tem crédito de R$ 13.621.686,81, referente a
crédito presumido de IPI. A empresa calcula o montante do seu alegado crédito e indica
as parcelas de estimativa de IRPJ e CSLL que pretende compensar, alegando que isso
constitui denúncia espontânea.

E, ao se manifestar sobre possibilidade de aproveitamento do saldo credor de
REFIS (Lei no 9.964, de 2000) entendeu o paradigma que, no caso, a competência para a
compensação pleiteada pela Contribuinte com base no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não seria
da Receita Federal, e, por isso, deveria ser indeferida:

Conforme o art. 1° da Lei no 9.964, de 2000, o Refis é administrado pelo Comitê Gestor,
que é quem tem competência para implementar os procedimentos necessários. Portanto,
é competência do Comitê Gestor regrar a restituição de pagamentos a maior ou indevido
no âmbito do Refis. O fato de só regulamentar a restituição em 2004, não atribui a
competência a outro órgão. De outra banda, o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, desde
sua redação original, permite que a RFB autorize compensação de créditos que ela
administra.
Portanto, não poderia a Receita se arvorar na competência de restituir valores cuja
administração coubesse a outro órgão. Deste modo, desde sempre esteve claro de quem
era a competência para restituir pagamentos indevidos no âmbito do Refis. Mesmo que
ao tempo do pedido (30/04/2003) o contribuinte tivesse dúvidas e pudesse ter se
confundido, o despacho decisório, datado de 03/12/2004, orientou quanto ao equivoco
que o contribuinte cometeu e informou toda a base legal relativa a pedido de restituição
de pagamento indevido no âmbito do Refis. Isso sem mencionar que mesmo antes da
informação da DRF a legislação já deixava a questão extremamente clara. Ademais, o
CARF não poderia determinar que a Receita invadisse a competência de outro órgão
(Comitê Gestor).

Registre-se ainda que paradigma e recorrido compartilham da mesma pessoa
jurídica e da mesma data de protocolo do pedido de compensação.
Afasto, assim, a preliminar arguida em contrarrazões, vez que a divergência restou
demonstrada.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000172/2003-91

Assim sendo, voto no sentido de conhecer do recurso especial da PGFN.
Passo ao exame do mérito.
Discute-se a possibilidade de utilização de saldo credor do REFIS (Lei no 9.964,
de 2000) como direito creditório líquido e certo para extinguir débito de competência da Receita
Federal (CSLL, janeiro/2003).
Transcrevo o que predicava o art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, na época do
protocolo do pedido de compensação, antes das alterações promovidas pela MP no 135, de 30 de
outubro de 2003, ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação
a) o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
b) os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)

Como se pode observar, não havia nenhuma restrição quanto ao aproveitamento
do saldo credor do REFIS em apreciação, constituído a partir de pagamento a maior de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (extrato do REFIS de e-fls.
68/88).
Inclusive, o legislador afastou qualquer óbice que poderia haver disposta no art.
73 da Lei no 9.430, de 1996, quando, na redação dada pela MP no 66, de 2002 ao caput do art. 74,
da Lei no 9.430, de 1996, excluiu a expressão “Observado o disposto no artigo anterior”.
Transcrevo os artigos para ilustrar a situação:

Art. 73 da Lei no 9.430, de 1996 (época dos fatos)
Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, a
utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em
procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o seguinte:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000172/2003-91

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
.......................................................
Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, caput, redação original:
Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a
requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele
restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.
.......................................................
Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, caput, redação à época dos fatos:
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)

Não poderia ter sido mais claro o legislador, quando excluiu a observação
“Observado o disposto no artigo anterior” disposta na redação original do caput do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
E, mesmo com as alterações dadas pela MP no 135, de 30 de outubro de 2003
(convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
no que concerne ao REFIS, o que restou vedado foi o aproveitamento de créditos relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal para extinguir débitos
consolidados no programa de parcelamento. Ora, trata-se de situação diversa dos presentes
autos, no qual se fala em crédito de pagamento a maior de REFIS, sendo que os débitos
parcelados referem-se a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Enfim, vale dizer que o art. 38 da Lei no 10.833, de 2003 (trazido pelo art. 36 da
MP no 135, de 2003), dispôs sobre procedimento específico para o reconhecimento de direito
creditório relativo a pagamento indevido ou a maior do REFIS:

Art. 38. O pagamento indevido ou maior que o devido efetuado no âmbito do Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, ou do parcelamento a ele alternativo será restituído a
pedido do sujeito passivo.
§ 1o Na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo relativos a tributos e
contribuições perante a Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, inclusive inscritos em dívida
ativa, o valor da restituição deverá ser utilizado para quitá-los, mediante compensação
em procedimento de ofício.
§ 2o A restituição e a compensação de que trata este artigo serão efetuadas pela
Secretaria da Receita Federal, aplicando-se o disposto no art. 39 da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, alterado pelo art. 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
observadas as normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do REFIS.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.731 - CSRF/1a Turma
Processo no 13646.000172/2003-91

Ou seja, o direito creditório de pagamento indevido ou a maior do REFIS a ser
pleiteado nos termos do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, será o valor remanescente da
compensação de ofício prevista no § 1o do art. 38 da Lei no 10.833, de 2003.
E, no caso dos presentes autos, a unidade preparadora (DRF/Uberaba), por meio
dos Despachos de e-fls. 255/256 e 248/250 (Informação Fiscal), já se manifestou sobre a liquidez
e certeza do crédito relativo a pagamento a maior de REFIS efetuado pela Contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital